Tribunal: TJDFT
Processo: 0745304-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de revisão de alimentos que determinou, de ofício, a quebra do sigilo bancário da agravante, ex-companheira do agravado.
2. O juízo de origem fundamentou a medida na necessidade de averiguar a real situação financeira das partes para instrução do processo.
3. A agravante insurgiu-se alegando ausência de requerimento da parte adversa, violação ao princípio da congruência, excepcionalidade da medida e existência de outros meios de prova já fornecidos.
4. Postulou a concessão de efeito suspensivo para suspender a quebra do sigilo bancário e, no mérito, a reforma da decisão.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) alegação de cerceamento de defesa pela agravante em razão do indeferimento das provas por ela requeridas; (ii) legalidade (ou não) da determinação de quebra do sigilo bancário da agravante, excompanheira do agravado, no contexto de ação de revisão de alimentos.
III. Razões de decidir
6. A decisão que indefere ou defere provas, por regra, não é recorrível por agravo de instrumento; assim, a insurgência relativa ao indeferimento de provas é irrecorrível, nos termos do art. 1.015 do CPC, razão pela qual o recurso não é conhecido nessa parte.
7. A determinação de quebra de sigilo bancário, embora não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, revela situação de urgência, pois a postergação da análise tornaria inócua a apreciação futura, já que o sigilo estaria irremediavelmente violado; por isso, aplica-se a tese do Tema 988/STJ, admitindo-se o agravo.
8. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada concretamente sua imprescindibilidade, o que não se verifica no caso, pois não foram apontados indícios de ocultação patrimonial nem resistência à apresentação de documentos.
9. A medida foi determinada sem requerimento da parte contrária e sem participação do Ministério Público, caracterizando decisão extra petita e violação ao princípio da congruência.
10. A fundamentação empregada pelo juízo de origem é genérica e não demonstra a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, o que inviabiliza a mitigação do direito fundamental à privacidade.
11. Presentes os elementos que demonstram probabilidade do direito e risco de dano, mantémse o efeito suspensivo concedido para afastar a quebra de sigilo bancário.
IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2o; 300; 370; 492; 995, parágrafo único; 1.009, §1o; 1.015; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.696.396/MT); TJDFT, Acórdão 1821122, 4a Turma Cível, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão 1945415, 6a Turma Cível, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1944711, 1a Turma Cível, j. 13.11.2024.